Tribunal: TJSP
Processo: 1161115-04.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro – Arresto de Imóvel – Sentença de Procedência – Condenação dos Autores ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Insurgência que não prospera – Ciência da Empresa Ré acerca da impenhorabilidade do bem pela alteração de titularidade – Não comprovação – Pedido de arresto do Imóvel realizado previamente a eventual conhecimento conclusivo sobre a validade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de Terceiro – Arresto de Imóvel – Sentença de Procedência – Condenação dos Autores ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Insurgência que não prospera – Ciência da Empresa Ré acerca da impenhorabilidade do bem pela alteração de titularidade – Não comprovação – Pedido de arresto do Imóvel realizado previamente a eventual conhecimento conclusivo sobre a validade do Compromisso de Compra e Venda firmado – Debate somente concluído ao fim da fase postulatória – Título translativo da propriedade não registrado na matrícula do Imóvel – Ônus dos Adquirentes não observado – Inobservância de dever legal – Contrato particular que não possui eficácia e presunção de conhecimento "erga omnes" – Responsabilidade pela constrição dos próprios Embargantes – Aplicação da Súmula no 303, do E. STJ – Precedentes desta C. Câmara - Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.